Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-26.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual modo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor.
2. No caso, restou incontroverso o extravio definitivo da bagagem pertencente ao autor/recorrido e transportada pela ré/recorrente em voo nacional (Brasília – Guarulhos - Maceió).
3. Para limitar eventual valor de indenização é ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem. Não o fazendo, e diante da verossimilhança das alegações do passageiro, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, em que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado, em viagens dessa natureza (Acórdão n.1113001, 07063423920188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018). Na hipótese, a lista dos bens contidos na bagagem extraviada, ID 19507820 – p. 2, não destoa do razoável, razão pela qual deve ser mantida a indenização, por danos materiais, no valor de R$ 852,29.
4. As frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, a privação de uso dos seus pertences durante todo o período da viagem, a necessidade de ir às compras em cidade estranha, para aquisição de vestuário, extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação pelo dano moral suportado.
5. Para a fixação do dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa. Assim, afigura-se adequado o valor de R$ 1.500,00.
6. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1728068/SP, 3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários, diante da ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.